Tribunal: TJDFT
Processo: 0707902-17.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0707902-17.2021.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: OTAVIO SOUZA RABELLO RECORRIDO: MRX NEGOCIOS DIGITAIS LTDA DESPACHO Intime-se a parte recorrente para que comprove a alegada hipossuficiência ou, alternativamente, recolha as custas recursais , no prazo de 5 (cinco) dias), sob pena de indeferimento do benefício, oportunizando o recolhimento das custas e do preparo que, se não realizado, leva ao não conhecimento do recurso. Brasília, 29 de junho de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator